Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-11.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais. Acidente automobilístico. Nulidade de sentença não caracterizada. Elementos informativos que permitiam concluir pela culpa do réu. Indeferimento da gratuidade processual mantido. Recurso não provido.